Tribunal: STF
Processo: RE 1514940
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado:  



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO – STF - REMESSA CONHECIDA - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DE JUAREZ SILVA PEREIRA PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARCIALMENTE PROVIDO



    1. Esta corte de Justiça, em consonância com a solução temporária adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 565.714-RS, entendeu por bem manter o pagamento da gratificação de função especializada equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até que lei posterior e específica disponha de modo diverso.



    2. A sentença objurgada deve ser reformada pois a magistrada a quo criou uma nova base de cálculo para a incidência do benefício, já que determinou que este, a partir de julho de 2014, deverá ser corrigido de acordo com o índice estabelecido pela lei geral que reajustar os salários dos servidores da municipalidade. Neste ponto, deve ser reformada a sentença.



    3. Enquanto não for editada lei estabelecendo as diretrizes da nova base de cálculo para a gratificação recebida pelo servidor, bem como para o índice de seu reajuste, esta continuará a ter por base de cálculo o salário mínimo nacional. 



    4. Verifica se que a r. sentença deixou de condenar o ente municipal sucumbente ao pagamento das custas processuais. Registro que, com o advento da Lei Estadual nº 9.494/2013, a isenção do seu pagamento ficou restrita ao estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, ou seja, os entes municipais e suas respectivas autarquias não foram contemplados no rol da dispensa, razão pela qual, por força da REMESSA NECESSÁRIA, deve ser reformada a sentença para condenar o município de Vitória o pagamento das custas. 



    5. Remessa conhecida. 



    6. Recursos conhecidos, provido para Juarez Silva Pereira e parcialmente provido para o Município de Vitória”. (eDOC 9 – ID: be7a8f32)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, 7º, IV, e 93, IX, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 4/STF. (eDOC 16 – ID: aa1a1300)



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Afirma-se que “houve substituição, pelo Poder Judiciário, da base de cálculo utilizada na lei municipal, qual seja, o SALÁRIO-MÍNIMO REGIONAL, pelo SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL”. (eDOC 16 – ID: aa1a1300, p. 7)



    O recurso extraordinário não foi admitido e após a interposição do recurso de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação dos temas 25, 339 e 660 da repercussão geral (eDOC 30 – ID: f4d7ffc0)



    A Quarta Câmara Cível do TJES manteve o acórdão recorrido em decisão assim ementada:  



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ART. 1.040, II, CPC/2015. GRATIFICAÇÃO. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SOLUÇÃO TEMPORÁRIA ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 565.714-RS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. De acordo com o art. 1.040, II, do CPC/2015, publicado o acórdão paradigma: “(...) o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior (...)”.



    2. Esta Corte de Justiça, em consonância com a solução temporária adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 565.714-RS, entendeu por bem manter o pagamento da gratificação de função especializada equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até que lei posterior e específica disponha de modo diverso.”



    3. Acórdão mantido”. (eDOC 33 – ID: cae10d69)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a este STF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. gratificação de função especializada  



    Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem consignou que, ainda que não seja possível a vinculação da base de cálculo da gratificação de função especializada ao salário mínimo, nos termos da Súmula Vinculante nº 4, não compete ao Poder Judiciário substituir a metodologia de cálculo expressamente prevista em lei. Determinou a manutenção da base de cálculo prevista na  Lei nº 3.272/85 do Município de Vitória enquanto não sobrevier norma específica que a substitua. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Assim, consoante disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação, imperioso reconhecer que a base de cálculo prevista no art. 1º da Lei Municipal nº 3.272/85 Não foi recepcionada pela ordem constitucional vigente. 



    Nesta conjuntura, os Ministros que participaram do julgamento reconheceram o embaraço criado, tendo em vista a impossibilidade de reconhecer a validade da utilização do salário-mínimo e, ao mesmo tempo, a vedação ao Poder Judiciário, de assumir condição de legislador positivo, caso instituiu a base de cálculo distinta (Súmula Vinculante nº 4).



    A solução encontrada pela Suprema Corte, após ponderar sobre a controvérsia, que situação pior seria criada se concluíssem que os servidores não teriam direito a vantagem por ausência de base de cálculo, uma vez que a lei lhes asseguram tal parcela remuneratória e que somente a sua previsão não ofende a Constituição. 



    Assim, como uma saída provisória, o Pretório Excelso entendeu, diante da impossibilidade de modificação da base de cálculo pelo Poder Judiciário, já que lhe é vedado atuar como legislador positivo, que deve ser mantida a base de cálculo até que nova lei a altere.



    (...)



    Desta maneira, esta Corte de Justiça, em consonância com a solução temporária adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 565.714-RS, entendeu por bem manter o pagamento da gratificação de função especializada equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até que lei posterior e específica disponha de modo diverso.



    Verifica-se que Juarez Silva Pereira, irresignado, pleiteou a reforma da sentença, aduzindo, que a correção dos salários vencidos referentes à Lei Municipal nº 3.272/85, deverá ser feita pelo índice do salário mínimo até a edição de lei que estabeleça a nova base de cálculo para a referida gratificação. 



    De fato, a sentença determinou que o réu “inclua nos proventos do autor a verba denominada de função especializada, cuja base de cálculo será o salário mínimo vigente no momento em que houve a exclusão da gratificação de função especializada no salário do requerente (junho de 2014) e, posteriormente, o reajuste considerará o índice fixado na lei geral que reajustar os proventos. 



    De forma que, o decisum deve ser reformado neste ponto, pois a magistrada a quo criou uma nova base de cálculo para a incidência do benefício, já que determinou que esta, a partir de julho de 2014, deverá ser corrigida de acordo com o índice estabelecido pela lei geral que reajustar os salários dos servidores da municipalidade. 



    É que, enquanto não for editada lei estabelecendo as diretrizes da nova base de cálculo para a gratificação recebida pelos servidores municipais, bem como para o índice de seu reajuste, esta continuará a ter por base de cálculo o salário mínimo nacional. 



    (...)” (eDOC 9 – ID: be7a8f32, p. 7-11)  



    Efetivamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de vedar a vinculação de vantagens do servidor público ao salário mínimo. Nesse sentido, confira-se o teor do julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 25 da repercussão geral:  



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 565714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2008)  



    Contudo, ao passo que se reconhece a impossibilidade da utilização do salário mínimo como indexador, também se reconhece a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. DETERMINAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONGELAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451-RG (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal, a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. 2. O acórdão recorrido, ao determinar o congelamento da base de cálculo do benefício, está em harmonia com a orientação desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1412273 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.08.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL. Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 7801 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.04.2016)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 – ID: be7a8f32, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente